Tribunal: TJES
Processo: 5023698-40.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023698-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DHEYNE MARGON GHISOLFI
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À AQUISIÇÃO DOS PACOTES E PENDÊNCIA DE REEMBOLSO POR PARTE DA RÉ. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que A autora/recorrente, Dheyne Margon Ghisolfi, alega ter celebrado um contrato de prestação de serviços com a empresa ré, Hotel Urbano Viagens e Turismo S. A. (Hurb), referente a um pacote de viagem. O valor total do pacote foi de R$ 4.996,80, pago em parcelas via cartão de crédito. A inicial narra que, após a contratação em julho de 2021 , a consumidora enfrentou imensas dificuldades para agendar sua viagem, não obtendo respostas adequadas da Recorrida por mais de um ano e oito meses. Diante da inércia e da falta de respostas efetivas, a Recorrente solicitou o cancelamento do pacote e o reembolso dos valores pagos em abril de 2023. A Recorrida, por sua vez, teria aceitado o cancelamento e programado o estorno do valor até julho de 2023, o que não foi realizado. A autora solicitou a procedência dos pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 4.996,80) e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de ausência de comprovação do pagamento do pacote de viagens.

3. A autora/recorrente interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes sob o fundamento de confissão tácita do pagamento por parte da ré e que o e-mail de (ID 29707232) confirma a compra e o número do pedido. A ré não apresentou contrarrazões.

4. A controvérsia central do recurso reside na comprovação do pagamento do pacote de viagem e na ocorrência de falha na prestação do serviço (demora no reembolso) a ensejar danos materiais e morais.

5. As razões recursais apontam corretamente para a confissão tácita da parte Recorrida na fase de conhecimento. Analisando a contestação citada na peça recursal (ID 41347853, fls. 313, 314, 317, 318, 320, 323), a Ré HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., embora negue a falha inicial, admite inequivocamente: A existência da compra/contratação do pacote; o desejo da parte Autora em rescindir o contrato; o procedimento de cancelamento realizado pela Hurb; a tentativa frustrada de devolução dos valores; que não se opôs ao pedido autoral e que "os valores estão em processo de devolução e em breve serão identificados na conta da Autora.

6. A confissão é um meio de prova, e o art. 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil (aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais) dispensa a prova de fatos confessados pela parte contrária ou admitidos como incontroversos. A contestação da Recorrida, ao admitir a relação contratual, o cancelamento e o fato de que a devolução de R$ 4.996,80 estava pendente/em processo de devolução (embora alegue culpa do banco), torna
incontroverso o recebimento do valor e a obrigação de reembolso
. Além disso, o documento juntado pela Autora sob ID 29707232, que a própria sentença mencionou, é um e-mail com o número do pedido (7539046) e a confirmação de recebimento do pagamento por parte da recorrida.

7. Dessa forma, reconheço a falha na prestação do serviço pela retenção indevida do valor e dou provimento ao recurso para
condenar a Recorrida à restituição integral do valor de R$ 4.996,80 a título de danos materiais
.

8. Por fim, no que se refere aos danos morais, entendo por sua ocorrência, em razão da grave perda de tempo útil com diligências administrativas na tentativa de solução da questão e da recusa reiterada da recorrida em realizar o reembolso devido à consumidora. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser utilizado para a quantificação da indenização, pois se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, além de atender aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida: 1) no reembolso do valor de
R$ 4.996,80 (quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)
pleiteado na petição de ingresso, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o pedido de cancelamento (03/04/2023); 2) no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)